Tribunal: TJDFT
Processo: 0729409-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE EFETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Agravo de instrumento interposto por WANDER GUALBERTO FONTENELE, em face da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília, no processo no 0756822-16.2021.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu a expedição de ofícios às empresas administradoras de consórcio, sob o argumento de que “mesmo que a parte possua cotas de consórcio, somente após a contemplação e efetiva transferência de valores ou bens é que esses serão incorporados ao patrimônio da parte requerida, não podendo os autos aguardarem por tempo indeterminado até possível contemplação de bens ou encerramento de grupos para que a parte possa ter restituição de valores, prolongando por demasiado o presente feito, o que é incompatível com os princípios dos Juizados Especiais.”.
3. A pretensão do agravante é a expedição dos ofícios às administradoras de consórcios, objetivando a localização de bens do devedor. Sustenta que as diligências que estavam ao seu alcance foram efetuadas, mas o crédito não restou satisfeito. Aduz que é imprescindível a participação do juízo, porquanto as informações pretendidas são protegidas por sigilo.
4. As contrarrazões não foram apresentadas.
5. Embora inquestionável o direito das partes à obtenção da solução integral da atividade satisfativa, em prazo razoável, assim como o dever de cooperação de todos os sujeitos processuais para tal finalidade, reputo que a decisão agravada deve ser mantida.
6. O pedido de cumprimento de sentença foi feito em novembro/2022 e, desde então, foram efetuadas diligências nos sistemas Sisbajud e Renajud, além da expedição de ofício ao CAGED. A pesquisa no sistema Sisbajud foi parcialmente frutífera, mas o valor encontrado foi ínfimo e as demais diligências foram insatisfatórias.
7. Diante do quadro fático e dos elementos processuais, não é possível afirmar a existência de indícios de ocultação de bens ou ostentação de vida social, indicando que os devedores não possuem bens aptos à penhora. Ademais, não há a mínima demonstração de efetividade da medida pleiteada, a qual abrange a expedição de ofício para onze administradoras de consórcio. Com efeito, o pedido é aleatório e, na forma requerida, evidencia a tentativa do credor de transferir o ônus da indicação de bens penhoráveis ao juízo.
8. Outrossim, consoante afirmado pelo próprio credor, as informações requeridas são sigilosas e importaria em quebra do sigilo bancário do devedor, medida excepcional e não proporcional ao caso concreto (inadimplemento contratual), sobretudo por se tratar de direito fundamental (Constituição Federal, art. 5o, X e XII) e porque inexistentes indícios de fraude ou suspeitas de ocultação de renda, a justificar a autorização da medida.
9. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.